Tribunal: TJBA
Processo: 8006770-45.2020.8.05.0004
Classe: Apelação
Relator(a): MARCELO SILVA BRITTO
Órgão julgador: MARCELO SILVA BRITTO
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-12
Data de publicação: 2025-06-12

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8006770-45.2020.8.05.0004 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível APELANTE: MUNICIPIO DE ALAGOINHAS Advogado(s): APELADO: INTERTOP - INTERMUNICIPAL, TOPOGRAFIA, PROJETOS E GERENCIAMENTO DE OBRAS LTDA Advogado(s): ACORDÃO Ementa: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO POR ABANDONO DA CAUSA. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL DA FAZENDA PÚBLICA. VIOLAÇÃO AO ART. 485, § 1º, DO CPC. MANIFESTAÇÃO RECENTE DO EXEQUENTE NOS AUTOS. DESCARACTERIZAÇÃO DO ABANDONO PROCESSUAL. RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM. APELO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA. I. Caso em exame 1. Apelação interposta pelo Município de Paulo Afonso contra sentença que extinguiu execução fiscal, sem resolução do mérito, com fundamento no art. 485, inciso III, do Código de Processo Civil, por suposto abandono da causa, após o magistrado determinar a emenda à inicial para fornecimento de endereço atualizado do executado II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em verificar se houve nulidade na sentença que extinguiu o processo por abandono de causa, considerando: (i) a ausência de intimação pessoal da Fazenda Pública para dar andamento ao feito no prazo de 5 dias, conforme exige o art. 485, § 1º, do CPC; (ii) se a intimação realizada por meio de ato ordinatório é suficiente para caracterizar a intimação pessoal; (iii) se a manifestação do Município nos autos, ainda que singela, afasta a caracterização do abandono processual. III. Razões de decidir 3. Por expressa disposição do art. 485, § 1º, do Código de Processo Civil, a extinção do processo por abandono da causa pressupõe a intimação pessoal da parte para suprir a falta no prazo de 5 (cinco) dias, o que não ocorreu no caso concreto, onde a intimação se deu apenas por meio de ato ordinatório. 4. Não se configura abandono processual quando há manifestação da parte nos autos, ainda que singela, como ocorreu no presente caso, em que o Município exarou ciência sobre despacho judicial, demonstrando acompanhamento processual. 5.Em execução fiscal, a indicação do endereço completo do executado não é requisito indispensável, havendo previsão específica tanto no art. 2º, §5º, I, da Lei nº 6.830/80, quanto no art. 202 do CTN, que condicionam a indicação do domicílio ou residência do devedor à cláusula "sempre que conhecido" ou "sempre que possível". IV. Dispositivo e tese 6.Recurso conhecido e provido para anular a sentença e determinar o regular prosseguimento do feito. Tese de julgamento: "1. A extinção do processo sem resolução do mérito por abandono da causa, nos termos do art. 485, inciso III, do CPC, exige a prévia intimação pessoal da parte para suprir a falta no prazo de 5 (cinco) dias, sendo insuficiente a intimação realizada apenas por meio de ato ordinatório. 2. A manifestação da parte nos autos, ainda que singela, afasta a caracterização do abandono processual. 3. Em execução fiscal, a indicação do endereço completo do executado não é requisito indispensável, devendo ser observada a cláusula 'sempre que conhecido' ou 'sempre que possível', prevista no art. 2º, §5º, I, da Lei nº 6.830/80 e no art. 202 do CTN." _________ Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 485, III e § 1º; Lei nº 6.830/80, art. 2º, § 5º, I; CTN, art. 202. Jurisprudência relevante citada: TJ-MG - Apelação Cível: 00105753920198130592, Relator.: Des.(a) Maria Inês Souza, Data de Julgamento: 21/03/2024, Câmaras Cíveis / 2ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 25/03/2024; TJ-SP - AC: 05030198120088260161 SP 0503019-81.2008.8.26.0161, Relator: Mônica Serrano, Data de Julgamento: 10/11/2022, 14ª Câmara de Direito Público, Data de Publicação: 17/11/2022; TJ-SC - APL: 09015248820168240038 Tribunal de Justiça de Santa Catarina 0901524-88.2016.8.24.0038, Relator: Carlos Adilson Silva, Data de Julgamento: 25/01/2022, Segunda Câmara de Direito Público Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação nº 8006770-45.2020.8.05.0004, sendo Apelante Município de Alagoinhas e Apelado INTERTOP – Intermunicipal, Topografia, Projetos e Gerenciamento de Obras Ltda, ACORDAM os Desembargadores componentes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em conhecer e dar provimento ao recurso. Salvador/BA, data registrada eletronicamente no sistema. Des. Marcelo Silva Britto Presidente/Relator